Tribunal: STF
Processo: HC 220409
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 716.572/BA.



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 (estelionato), 288 (associação criminosa), 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa), todos do Código Penal. 



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz a ausência de provas válidas indicativas da autoria delitiva. Articula com a debilidade do estado de saúde do paciente. Diz que a impetração no STJ foi protocolada em 05/01/2022, estando o processo pendente de análise desde então. Afirma estar caracterizada a negativa de jurisdição. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da custódia ou que seja concedida a prisão domiciliar. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



     Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a confusão do pedido com o próprio mérito da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Observo, ainda, que em consulta ao site do STJ constatou-se o julgamento final do Habeas Corpus nº 716.572/BA, restando, portanto, insubsistente o ato apontado como coator nesta impetração. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator